Tribunal: CARF
Processo: 13656.000550/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.000550/2002-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.947 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABALCO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/06/2002
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE
INDUSTRIAL. PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA
PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO.
O consórcio constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em
vista da grande extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de
prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do consórcio e a tipificação
do negócio jurídico como sociedade de fato. O participante do consórcio tem
legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a utilização de créditos
presumidos do IPI, eis que produz em estabelecimento próprio, embora
comum, e destina seus produtos para o exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, foi negado provimento,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator) e Jorge Olmiro Lock Freire,
que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.000550/2002-36
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.413, de 21/02/2017 (fls. 1.622/1.628),
(que retificou a Resolução no 3401-001.910, de 19/07/2012), proferida pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu provimento integral ao Recurso
Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do IPI, formalizado em
01/10/2002, referente ao crédito presumido apurado nos termos da Lei n° 9.363, de 1996 e
10.276, de 2001 (fls. 785/787), no qual se pleiteia o reconhecimento do crédito correspondente
ao 4° trimestre de 2001 e ao 1° e 2° trimestre de 2002, para utilização na compensação da do
IRPJ e CSLL- Pedido de Compensação fls. 788/789.
Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou o Termo de
Constatação Fiscal de fls. 1.029/1.033, no qual concluiu-se não ser admissível o pedido de
ressarcimento efetuado, tendo em vista que a empresa não se enquadra nos pressupostos legais
para fruição do beneficio fiscal.
Na analise do pleito feito pela DRF em Poços de Caldas (MG), lastreada no
Termo de Constatação Fiscal acima, INDEFERIU o pedido por meio da Decisão de fls.
1.035/1.036, não reconhecendo o direito ao crédito (Decisão de 13/07/2006 de fls. 1.108/1.109).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Regularmente cientificada da Decisão, a empresa apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 1.118/1.133), abrigando os pontos de defesa abaixo:
- alega que ela e as empresas ALCOA Alumínio S/A ("ALCOA"), BHP Bilinton
Metais S/A ("BHP") e Alcan Alumina Ltda. ("ALCAN"), constituíram um Consórcio no
Município de São Luís (MA), de acordo com o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404,
de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), por tempo determinado, no intuito de explorar as
atividades de refino de Alumina e também de redução de Alumínio primário. Assenta que a
contribuinte participa tão somente do refino de Alumina;
- afirma que toda atuação se da exclusivamente no âmbito do “Consórcio
ALUMAR”. Por este motivo, a receita apurada pela requerente decorre dessa participação. Da
mesma forma, todos os créditos presumidos de IPI são oriundos de aquisições no mercado
nacional, a que a lei confere direito ao crédito, destinadas a viabilizar a sua participação no
Consórcio, com a fabricação/produção de bens;
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

- em relação a estas aquisições, que se relacionam integralmente à sua
participação no Consórcio ALUMAR, apura crédito presumindo de IPI, nos termos do artigo 1°
da Lei n° 9.363, de 1996;
- o fato de realizar suas atividades no parque industrial do Consórcio ALUMAR
não retira (i) sua condição de empresa produtora, já que sua função é refinar a alumina dentro do
âmbito do Consórcio ALUMAR; e (ii) o direito ao crédito presumido de IPI, já que o consórcio
não possui personalidade jurídica e nem mesmo é sujeito de direito para efeitos fiscais, o que
significa que, da mesma forma que as demais consorciadas, são independentes e autônomas para
apurar suas receitas, suas despesas e seus créditos;
- discorre sobre os consórcios na legislação brasileira Declara que a lei n° 6.404,
de 15.12.1976 ("Lei das S.A."), nos artigos 278 e 279; sobre a ilegitimidade do Fisco Federal,
entende que não cabe a Autoridade Julgadora analisar aspectos societários relacionados ao
Consórcio ALUMAR; elabora um roteiro com o prazo e da finalidade do Consórcio ALUMAR:
empreendimento especifico, prazo até o ano de 2050;
Por fim requer o direito aos créditos presumidos de IPI, uma vez que mesmo
possuindo CNPJ os consórcios não estão obrigados a apresentar a DIPJ, tampouco DCTFs e os
rendimentos decorrentes das atividades desses consórcios devem ser computados nos resultados
das empresas consorciadas, proporcionalmente a participação de cada uma no empreendimento.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-14.650, de 25/09/2006, (fls. 1.191/1.203), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, para manter integralmente o disposto no
Despacho Decisório. Assentou que: o objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado
e limitado, sob o risco de configuração de uma sociedade de fato; a exploração das atividades de
refino de Alumina e também de redução de Alumínio primário não pode ser caracterizada como
um empreendimento determinado, para fins de respaldar a constituição de um consórcio de
empresas nos termos da legislação comercial, que é necessário que o empreendimento seja
determinado quanto ao contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido; é inadmissível o
Pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI por empresa que não se enquadra nos
pressupostos legais para fruição do beneficio fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.205/1.225, que reprisou, em sua essência, os mesmos argumento da
Manifestação de Inconformidade, asseverando em síntese que:
- resta demonstrado que a constituição do Consórcio ALUMAR preencheu os
requisitos da legislação para o consórcio operacional, pois a duração e o empreendimento estão
previstos no contrato;
- restou comprovado que a Recorrente adquire matéria-prima para o refino da
alumina, sendo que grande parte desta alumina é exportada. Para tanto, a Contribuinte anexou as
notas fiscais de entrada de matérias-primas, de saída do produto acabado (alumina), bem como
decisão que reconhece que a Recorrente é preponderantemente exportadora;
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

- entendimento contrário somente seria admissível se restasse comprovado que a
matéria-prima não foi utilizada para a produção. Neste aspecto, importante destacar que a
Autoridade Julgadora sequer se preocupou em demonstrar o que a Recorrente fez com a matéria-
prima se não produziu. Por esse motivo, evidente a necessidade de diligência para que tais
aspectos sejam averiguados e comprovados, afastando qualquer presunção que leve a
entendimento equivocado;
- ademais, restou demonstrado que a Lei n° 9.363, de 1996 confere direito ao
crédito presumido de IPI nas hipóteses de aquisição no mercado nacional de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem por empresa produtora e exportadora. O
processo de industrialização deu-se no parque industrial da própria Recorrente, tendo em vista
sua participação no âmbito do Consórcio Alumina;
- que é reconhecidamente uma empresa produtora e exportadora. Por esse motivo,
é evidente que a Recorrente é empresa produtora e possui direito ao crédito presumido de IPI,
nos termos do artigo 1° da Lei n° 9.363/96, de 1996.
Ao final requer o INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso reformando-
se a decisão recorrida.

Da 1a Diligência
O recurso chegou ao CARF e, em 19/09/2007, o então Segundo Conselho de
Contribuintes, na Resolução no 204-00.480 (fls. 1.409/1.415), solicitou diligência para que fosse
apurado, junto à empresa, vários pontos necessários ao preparo para julgamento da lide.
Em 04/05/2009, fora elebarado pela Fiscalização da DRF/Poços de Caldas/MG, o
Relatório de Diligência, presente nas fls. 1.540/1.545, do qual foi concluído que a empresa não
possuía legitimidade para pleitear os créditos presumidos de IPI, por não ser considerada
empresa produtora. A Contribuinte se manifestou nos autos sobre o resultado de Diligência.
Da 2a Diligência
Retornado de diligência os autos, submetido a julgamento do recurso, decidiu o
Colegiado, em sessão de 19/07/2012, via Resolução no 3401-001.910, prolatada pela
1aTO/4aCAM (fls. 1.565/1.577), que determinou a conversão do julgamento em diligência, sendo
a conclusão externada pelo relator do voto condutor no sentido de dar provimento ao recurso,
contradizendo o resultado do julgamento reproduzido no voto. Veja-se:
“(...) Frente a todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
concedendo o pedido de Ressarcimento de IPI no valor de (...), visto que, comprovado
que as empresas são integrantes do consórcio e estas, sendo responsáveis
proporcionalmente pelos débitos tributários, também possuem o direito aos créditos
gerados pelo consórcio na proporção de sua participação”.
Dos Embargos
A Resolução no 3401-001.910, foi objeto de Embargos opostos pelo Presidente da
4a Câmara/3a Seção, motivado pelo Despacho da Secretaria com a informação de que os autos
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

haviam sido devolvidos pela unidade preparadora para que se providenciasse o seu saneamento,
visto faltar-lhe a ementa.
Afirma o embargante que, “(...) Ocorre que das minhas anotações na Pauta,
feitas durante a sessão, constava que o colegiado, por maioria, dera provimento ao recurso nos
termos do voto do relator. E é isso que, de fato, consta da Ata arquivada no sistema e-processo,
diferentemente do que informara a Secretaria. Tendo sido esse o resultado do julgamento,
entretanto, a inexistência de ementa configura o "erro manifesto" que justifica a proposição
dos embargos inominados” (...).
Os Embargos, então, foram admitidos pelo Presidente da Turma conforme
Despacho de exame de admissibilidade de fls. 1.618/1.621 e submetido a julgamento.
Da decisão recorrida
Após o retorno de diligência e admitidos os Embargos sobre pontos a serem
esclarecidos da Resolução no 3401-001.910, o recurso foi submetido a apreciação da Turma, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão (de Embargos) no 3401-003.413, de 21/02/2017
(fls. 1.622/1.628), (que retificou a Resolução no 3401-001.910, de 19/07/2012), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu provimento
integral ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado decidiu, que (trecho do
voto condutor): “Assim, vê-se que o resultado efetivo do julgamento foi de provimento integral,
por maioria (...).
Diante do exposto, devem ser acolhidos os embargos, apenas para retificar a
folha de rosto do voto condutor (na qual há erro manifesto em relação ao resultado e ao tipo de
documento, e ausência de indicação dos conselheiros vencidos na votação) de modo a torna-la
compatível com o conteúdo de tal voto e com o resultado do julgamento registrado em Ata, e
endossado pelas anotações do presidente de turma, agregando-se a correspondente ementa.
Na referida ementa restou consignado que:
(i)- havendo flagrante erro no registro do resultado do julgamento no voto do
relator (pela conversão em diligência), e estando o corpo do voto e o resultado registrado em
Ata, assim como as anotações do presidente de turma, no sentido do provimento do recurso,
cabível a correção do resultado erroneamente transcrito no voto, em sede de embargos, e
(ii)- não é dotado de personalidade jurídica o Consórcio constituído com
observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, não perdendo essa condição pelo
fato de seu prazo determinado ser longo e com possibilidade de prorrogação, não podendo,
portanto, pleitear o ressarcimento, a restituição ou a compensação de crédito fiscal em seu nome.
Por isso é descabida a desconsideração do Consórcio para qualifica-lo como sociedade de fato,
devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em
nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito presumido de IPI
previsto na Lei n. 9.363, de 19/96, eis que constatado que produz em estabelecimento próprio,
embora comum, e depois destina seus produtos ao exterior.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Cientificada do Acórdão (de Embargos) no 3401-003.413, de 21/02/2017, a
Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 1.630/1.651), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa discutir a matéria com relação “se é admissível o pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363/96, efetuado por empresa
participante de consórcio, por entender que a mesma detém legitimidade ativa para pleitear, em
nome próprio, o ressarcimento do crédito”.
Para comprovar o dissenso colacionou, como paradigma, os Acórdão no 3402-
000.597.
No Acordão recorrido restou decidido que é possível o ressarcimento de crédito
presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363, de 1996, efetuado por empresa participante de
consórcio, sob o argumento que ela detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento do crédito. No paradigma indicado, em sentido diametralmente oposto, decidiu-se
que a empresa não faria jus ao benefício instituído pela Lei no 9.363, de 1996.
Com as considerações elaboradas, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
1.664/1.666, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão (de Embargos) no 3401-003.413, de 21/02/2017, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 1.678/1.697, requerendo que não seja conhecido o Recurso
Especial, pela ausência de interpretação divergente da legislação tributária e, caso se adentre a
questão de mérito, seja negado provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Alega, em suma que, restou inequivocamente demonstrado que a constituição do
Consórcio ALUMAR foi regular pois preencheu os requisitos da legislação comercial para o
consórcio operacional, inclusive quanto aos critérios de duração e objeto do empreendimento que
são determinados e estão previstos em instrumento contratual devidamente registrado e, portanto,
não se pode falar em descaracterização da sua estrutura societária para considerá-lo mera
sociedade de fato e, diante da inexistência de personalidade jurídica do Consórcio ALUMAR e
da sistemática de apuração e recolhimento proporcional dos tributos pelas consorciadas, a
AWAB possui legitimidade para recolher tributos e, consequentemente, para pleitear créditos de
IPI proporcionais à sua participação na atividade de produção de alumina.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.200/1.202, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Contribuinte assevera que o Recurso da Fazenda Nacional não deve
ser conhecido, alegando falta de indicação de interpretação divergente de legislação tributária e
ausência de impugnação de fundamentos autônomos e suficientes.
De outro lado a Fazenda Nacional alega que o julgado divergiu do entendimento
da 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em caso semelhante da própria empresa
ABALCO S/A (contribuinte). Indicou como paradigma o Acórdão no 3402-00.597, de
24/05/2010 (PAF no 13656.000083/2003-25), cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI, CRÉDITO PRESUMIDO.
Não faz jus ao beneficio instituído pela Lei 9.363/96 empresa que partilha a
produção do produto a ser exportado em estabelecimento formalmente constituído
como consórcio de sociedades.
Recurso Negado (Grifei)
Veja-se trecho abaixo reproduzido extraído do Relatório do Acórdão recorrido:
“A postulante, cuja sede se encontra no município de Poços de Caldas-MG, informa que
realiza a atividade de refino de alumina "em parque próprio, produzindo em
atividade consorciada em razão de sua participação no consórcio ALUMAR". Para
tanto, adquire, em seu próprio nome, a matéria prima básica do processo industrial — a
bauxita —, bem como soda cáustica e demais produtos intermediários e material de
embalagem necessários”...(...).
No caso que hora se examina, o Acórdão recorrido analisou o mesmo contrato de
formação de consórcio que o Acórdão paradigma. Diante da mesma situação fática, o recorrido
reconheceu o direito à recorrente ao aproveitamento do crédito presumido e o Acórdão
paradigma o negou. Penso ser óbvio que é papel da CSRF uniformizar este entendimento
claramente divergente. Não há que se falar que se trata de reanálise das provas, pois elas são as
mesmas nos dois processos e é evidente que toda decisão divergente acontece mediante análise
das provas.
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Desta forma, entendo que trata-se efetivamente de questão de direito a ser
resolvida por este Colegiado, qual seja, se perante a lei tributária, o pleiteante é o produtor-
exportador ou não.
Assim, constata-se claramente a divergência entre a interpretação dada à
legislação entre os Acórdãos recorrido e paradigma, proferidos sobre a mesma matéria fática
e em relação à mesma empresa.
Portanto, conheço do recurso especial interposto pela Fazenda nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “possibilidade do Pedido de
Ressarcimento de crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363, de 1996, ser efetuado por
empresa participante de consórcio, por entender que a mesma detém legitimidade ativa para
pleitear, em nome próprio, o ressarcimento do crédito”.
A discussão dos presentes autos tem origem no Pedido de Ressarcimento feito
pela empresa ABALCO S.A (participante do “Consórcio ALUMAR”), de crédito presumido de
IPI, nos termos da Lei n.o 9.363, de 1996. Neste caso, o Fisco entendeu ser incabível o pleito do
Contribuinte.
No entanto, o Acordão recorrido assentou que é possível o ressarcimento de
crédito presumido de IPI, previsto na Lei no 9.363, de 1996, efetuado por empresa participante de
consórcio, sob o argumento que ela detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento que lhe é devido.
De outro lado a Fazenda Nacional, não concorda, aduzindo que a empresa não se
reveste dos requisitos essenciais para fazer jus ao benefício instituído pela Lei no 9.363, de 1996.
Aduz que, “(...) em face da irregularidade na constituição do grupo consorcial em questão, é
dever da Administração Tributária perquirir a respeito dos efeitos fiscais daí diretamente
decorrentes, que no caso em tela é a imputação da ilegitimidade da requerente para pleitear o
crédito presumido de IPI requerido no presente processo”.
Das atividades desenvolvidas pelo Consórcio e pelas empresas
Observa-se que estamos aqui a tratar do conhecido “Consórcio ALUMAR”,
localizado no Estado do Maranhão, que reúne empresas, dentre as quais a ABALCO S.A, em um
complexo industrial, para a produção de alumina e alumínio, a partir da bauxita, minério que
chega através de um porto utilizado em comum, pelo qual também é escoada essa produção.
A contribuinte (ABALCO S.A), cuja sede se encontra no município de Poços de
Caldas (MG), informa nos autos que realiza a atividade de refino de “alumina” em parque
próprio, produzindo em atividade consorciada em razão de sua participação no consórcio
ALUMAR sediada no Maranhão. Para tanto, adquire, em seu próprio nome, a matéria-prima
básica do processo industrial - a bauxita, bem como soda caustica e demais produtos
intermediários e material de embalagem necessários. A alumina obtida dessa operação industrial
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

de refino, que é tributada a alíquota zero pelo IPI, é parcialmente exportada para o exterior.
Entende-se, desse modo, empresa produtora e exportadora com direito à fruição do benefício
fiscal pleiteado.
Com base nos documentos e informações apresentados nos autos e considerando a
legislação vigente, passo agora a análise do caso em tela.
Da natureza jurídica do Consórcio ALUMAR
Conforme informações prestadas pela empresa (em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal – às fls. 887/893) a ABALCO S.A está sediada em Poços de Caldas/MG e tem
filiais em São Luís/MA e Belém/PA. Desde sua constituição em 1995, o exercício de seu objeto
social, ou seja, a produção e demais atividades com o produto alumina ocorre no âmbito de um
consórcio de sociedades tal como previsto nos artigos 278 e 279 da Lei que dispõe sobre as
sociedades por ações (Lei n° 6.404, de 1976) - o Consórcio de Alumínio do Maranhão
("Consórcio ALUMAR") de que a ABALCO é uma das sociedades consorciadas.
Encontra-se anexado aos autos, cópia do contrato consolidado do “Consórcio
ALUMAR” celebrado em 01.01.1995, pelas sociedades consorciadas Alcoa Alumínio S.A,
ABALCO S.A, Billiton Metais SA, (cuja nova denominação é BHP Billiton Metais AS) e Alcan
Alumínio do Brasil SA (em 2004, substituída por Alcan Alumina Ltda.) – fls. 901/1.002.
Essas sociedades supramencionadas constituíram o Consórcio de Alumínio do
Maranhão com o objetivo de construção e implementação em São Luís do Maranhão de
complexos industriais, porto e instalações de apoio para empreender duas fábricas distintas: o
refino de alumina e a redução de alumínio, bem como a operação dessas fábricas definidas até
o dia 31/03/2050, prazo esse renovável por períodos de um ano.
Informa que a produção da empresa ABALCO S.A, ocorre em estabelecimento
fabril (fábrica de Alumina) que pertence à ABALCO S.A e às demais sociedades consorciadas
do Consórcio ALUMAR, no especifico empreendimento de refinaria de alumina, do qual
ABALCO S.A. participa com 18,9%, sendo, portanto, esse o percentual da fração ideal se sua
propriedade nesta fábrica.
As consorciadas possuem participação nos ativos dos estabelecimentos industriais
do consórcio, conforme Seção 7.01 do Contrato do Consórcio ALUMAR. Nesse sentido, a
ABALCO detém a propriedade e a correspondente participação de 18,9% nos Ativos Comuns do
Empreendimento de Refino de Alumina. Com relação aos ativos das Instalações Portuárias, a
participação da ABALCO é de 17,39% e de 6,62% das Instalações de Apoio e participa do
custeio das áreas comuns do Consórcio ALUMAR à razão de 5,37%. Por sua vez, a ABALCO
não possui participação nos Ativos de Refino de Alumina.
Assevera que a ABALCO S.A compra diretamente parte dos insumos necessários
à sua produção, tais como “energia elétrica, bauxita, carvão, soda e óleo BPF (matérias-primas
primárias)”. Todo o processo de controle de custos com depreciação, seguros e faturamento é
controlado diretamente pela ABALCO S.A.
No que diz respeito à venda do produto acabado alumina, ABALCO S.A, é a
única responsável pela direta comercialização ou outra forma de disposição do percentual de
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

alumina produzida no âmbito do “Consórcio ALUMAR” cuja propriedade lhe cabe por
disposição contratual (18,9%), conforme disposto no item 8.01, letra ‘c’, do contrato (fl. 954).
Consta ainda uma descrição sucinta do processo de produção da Alumina
elaborada pela empresa: “...o complexo industrial do Consórcio ALUMAR em São Luís/MA é
constituído hoje por duas unidades de produção integradas; (i) Refinaria e (ii) Redução. A
empresa ABALCO participa no consórcio ALUMAR especificamente no empreendimento de
refino de Alumina... A área da Refinaria da ALUMAR compreende as áreas de (i) Porto e (ii)
Refinaria - área de produção da Alumina.
Como já dito, a contribuinte apensou também aos autos, cópia do Contrato Social
deste empreendimento (Consórcio ALUMAR), no qual consta ser o objetivo deste consórcio o
seguinte (fls. 901/1.002):
Artigo 1
“Pelo presente Contrato, a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco estabelecem um
Consórcio, que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de
instalações para o Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de
Alumínio, juntamente com instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís,
Estado do Maranhão, República Federativa do Brasil, assim como a operação de
tais instalações, com base em fornecimento proporcional de bauxita, a partilha
da alumina produzida por Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco, a partilha do
alumínio produzido por Alcoa e Billiton e uma correspondente participação nos
custos de produção da alumina e do alumínio. (...)”. (Grifei)
Pois bem. A Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A), nos artigos 278 e 279,
regulamenta a matéria relativa à constituição de consórcios entre sociedades e que o consórcio de
empresas representa a comunhão de interesses e de atividades diversos para atender a específicos
projetos empresariais, serve para agregar diferentes meios para a consecução de um único fim:
“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado
o disposto neste Capítulo. (Grifei)
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam
nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio
com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e
pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual
constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I- a designação do consórcio se houver;
II- o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III- a duração, endereço e foro;
IV- a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas;
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

V- normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI- normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII- forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos
que cabe a cada consorciado;
VIII- contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro
do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.”
Como se vê, a legislação estabeleceu ser possível a constituição de consórcio para
executar determinado empreendimento e não determinada atividade. Empreendimento pode
ser entendido como tudo aquilo que for necessário para chegar à atividade fim, que no caso
apresentado é o refino de Alumina.
De fato, para ser considerada a figura do consórcio, deve-se ter a presença
inequívoca dos elementos estabelecidos pela legislação acima (artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76), principalmente, constituir-se seu objetivo na realização de empreendimento único e
por prazo determinado.
Nesse diapasão, quanto à questão do objetivo do empreendimento, o caput do art.
278 da Lei no 6.404/76 (acima reproduzido), apenas determina que as empresas "podem
constituir consórcio para executar determinado empreendimento". O elemento caracterizador do
consórcio é que este tenha um empreendimento determinado.
Cotejando o Contrato de constituição do “Consórcio ALUMAR”, a definição do
objetivo do empreendimento está definida nos Artigo 1o e 3.02:
“(...) O objeto do Consórcio Alumar é, após a construção das instalações
necessárias para a operação, "(...) processar bauxita, transformando-a em
alumina no Empreendimento de Refino de Alumina e alumina em alumínio no
empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-se de instalações
construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu nome (...)".
Quanto a exigência da lei de que o empreendimento seja determinado, (a duração
do empreendimento), o próprio contrato constitutivo prevê que o prazo de duração do consórcio
vai até o ano de 2050, podendo ser prorrogado por mais um ano. O art. 279, inciso III, da Lei no
6.404, de 1976, apenas exige que seja prevista a duração do consórcio. Veja-se (fl. 1.002):
18.01. Prazo de Vigência. O presente Contrato permanecerá em vigor até 31 de
março de 2.050 e, a partir dessa data, será renovado por períodos de um ano."
Da legitimidade do pleito
Esclarecida a situação, para análise da legitimidade do pleito, adoto as razões de
decidir do Acórdão 3402-00597, da relatoria do então Conselheiro Júlio César Alves Ramos,
que, em síntese, entendeu o que se encontra a seguir apresentado:
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

- não há empreendimento algum, ocorrendo no caso, a mera constituição de um
estabelecimento produtivo comum, que produz alumínio e o entrega às pessoas jurídicas
formalmente componentes do consórcio;
- não há receita a ser partilhada pelo consórcio, pois, cada um dos interessados
recebe uma parte do alumínio produzido e dá a ele o destino que melhor entender;
- portanto, pretendeu-se caracterizar como consórcio o que é meramente um
estabelecimento produtor de um produto partilhado por empresas concorrentes no mercado,
aproximando-se a situação da industrialização por encomenda.
A seguir, reproduzo excerto da citada decisão paradigmática:
... se houvesse mesmo um empreendimento que atendesse aos demais requisitos legais,
poder-se-ia superar aquela restritiva interpretação, moiurente porque, fora o crédito
presumido, nenhuma perda tributária estaria sendo imposta aos sujeitos ativos.
Ocorre que não há empreendimento algum. Deveras, o que contrataram as empresas —
agora está claro — foi meramente a constituição, em comum, de um estabelecimento
produtivo, em que se realizaria a atividade de produção de alumina no Pará.
O que há de fato é isso: um estabelecimento (que funciona como filial de cada empresa)
em que elas, em conjunto, produzem alumina que é depois entregue a cada uma para o
uso que cada uma melhor entender.
Não é por outro motivo, aliás, que não há receita alguma a ser partilhada. A receita é
gerada fora daquela unidade, quando cada empresa, agindo isoladamente, vende a
produção que recebeu,. Essa conclusão se confirma ao se analisarem os quadros
demonstrativos das receitas auferidas por cada empresa, em que se vê que não há, nem
de longe, o respeito às proporções contratualmente estabelecidas para "participação no
empreendimento".
Também reforça aquela conclusão a declaração, reiteradamente alardeada por cada uma
das integrantes do estabelecimento — mesmo a gerente de operações —, de que não
sabe qual foi a receita obtida pelas demais.
Ora, a partilha das receitas e dos resultados gerados pelo empreendimento é a regra que
informa todos os atos reguladores da espécie. Note-se que as contribuições PIS e
COFINS deveriam ser calculadas sobre a totalidade daquelas receitas e partilhadas entre
as participantes segundo a proporção de cada uma no empreendimento que as gerou.
Assim se passa com os consórcios que exploram concessões de serviços públicos, como
no exemplo dado pela própria recorrente em sua peça de defesa.
Também é pela partilha — agora dos resultados gerados — que se dá a tributação, em
cada empresa componente, pelo IRRI e pela CSLL. Note-se que esse resultado é
alcançado pelos dois tributos independente do que seja gerado nas demais atividades das
empresas integrantes do consórcio.
Em suma, o consórcio é "uma empresa sem personalidade jurídica".
Por isso, firmei minha convicção no sentido de que houve mesmo abuso da forma
prevista em lei, de modo a pretender caracterizar como consórcio o que na verdade é
meramente um estabelecimento produtor partilhado por quatro empresas. Para isso
confluem as respostas dadas aos pedidos de esclarecimento da fiscalização: o que se
queria era viabilizar técnica e financeiramente a exploração da bauxita existente no
estado do Maranhão, mas mantendo-se a completa autonomia (de compras e vendas) de
cada uma das participantes, de mais a mais concorrentes no mesmo mercado.
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

A isso, porém, não se presta o consórcio, como também não se prestaria a constituição
de uma nova sociedade. De fato, para garantir a pretendida autonomia só havia uma
forma: montar cada uma um estabelecimento produtor além da correspondente estrutura
de escoamento. Isso, porém, seria técnica e/ou economicamente inviável, no mínimo
porque implicaria renunciar às economias de escala possíveis com a constituição de uma
única unidade produtora e escoadora.
A outra forma possível, a meu ver, seria a constituição de urna nova empresa, o que, no
entanto, implicaria a operação conjunta do empreendimento (compra, produção, venda,
obtenção de receitas e resultados), desatendendo o requisito de autonomia buscado.
O que se tentou, portanto, foi aplicar a forma do consórcio, somente disponível para
uma unidade econômica, àquilo que é apenas urna dependência adicional de cada
empresa.
Os argumentos aduzidos pela empresa não me convenceram do contrário. De fato, a
alegação de que a união de esforços para viabilizar o "empreendimento" é requisito do
consórcio não muda o fato de que o mesmo requisito está presente na constituição de
uma empresa "normal". No que diferem os dois é tão-somente a transitoriedade do
primeiro e a relativa — ou pretendida — perenidade do segundo.
Em reforço, a transitoriedade não se demonstra pela simples aposição de urna data no
contrato de constituição. É preciso que o empreendimento realmente se conclua naquela
data, e há no contrato, como já dito, cláusula prevendo sua continuada revalidação.
Por fim, nem mesmo o argumento de que não há, em nenhuma hipótese, perdas
tributárias é inteiramente válido. Da forma como foi constituído aqui o consórcio, não
há resultados a tributar de sua operação. Os resultados somente serão alcançados na
operação normal da empresa como um todo, podendo sofrer redução pelo que seja
eventualmente gerado em outras operações.
De todo modo, isso não se aplica ao beneficio requerido. Isso porque exige ele que a
empresa beneficiária seja, simultaneamente, produtora e exportadora. Tais requisitos
estariam cumpridos se o estabelecimento montado no Maranhão fosse mero
estabelecimento filial da Abalco, ou seja, se a ela pertencesse integralmente. Tendo-se
optado pela "constituição partilhada", que imporia a formação de nova empresa, o que
se dá é que esta "outra empresa" — ainda que formalmente não o seja — é quem de fato
produz, enquanto a Abale° meramente exporta a produção pronta.
Em outras palavras, apesar de incomum, a situação se aproxima mesmo da integral
industrialização por encomenda seguida da exportação do produto recebido sem nova
operação de industrialização. E já é jurisprudência pacífica da Casa que tal situação não
dá direito ao beneficio.
Concluo, então, por não restarem satisfeitas as exigências legais para a
legitimidade da ABALCO S.A, integrante do consórcio denominado ALUMAR, a pleitear o
ressarcimento de crédito presumido de IPI discutidos nestes autos.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões a
respeito da possibilidade do contribuinte ter direito ao crédito presumido de IPI, estando na
condição de membro efetivo do consórcio ALUMAR.
Antes de adentrar ao mérito da discussão, penso ser interessante fazer uma análise
da realidade empresarial de que cuida o presente processo.
A lei que regula os Consórcios é de no 6.404/76. É sem dúvida, o fundamento
primeiro da legislação societária brasileira. Mas é de 1976; de lá para cá, a realidade empresarial
mudou muito.
Em um aspecto não mudou: vale ainda hoje o famoso lema da época de
Regime Militar: “Exportar é o que Importa”.
E isto levou à criação de vários benefícios, como os extintos Crédito-Prêmio
do IPI e BEFIEX.
Para se adequar às normas internacionais, sobreveio o Crédito Presumido do
IPI, que, na realidade, se utiliza da escrita fiscal do IPI apenas como uma forma de desonerar as
exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de
forma presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na qual
incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para aumentar a
competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma
maior equiparação.

Pesquisando na Internet, na conhecida Wikipédia, encontramos lá o seguinte,
em relação ao Consórcio ALUMAR:
“Em julho de 1980, em meio a uma fase política e econômica conturbada, o
projeto para instalação de uma fábrica de alumínio da Alcoa Alumínio S.A. na Ilha de São Luís
foi aprovado por cinco ministérios e pelo então presidente do Brasil, o General João Batista
Figueiredo. O local foi escolhido devido à localização estratégica, às vantagens portuárias e ao
suprimento de energia da Usina de Tucuruí. Com um investimento de 1,475 bilhão de dólares, a
mineradora iniciou as obras em agosto desse ano.
Em 29 de setembro de 1981, com a construção em andamento, a BHP Billiton
comprou 40% das ações do empreendimento, firmando consórcio com a Alcoa Alumínio ....
A bauxita chega através do porto e é trazida de minas em Trombetas e Juruti,
no oeste do Pará. Na Refinaria, o minério é submetido ao processo ... do qual se obtém a
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

alumina ... Na Redução, ... sendo obtido alumínio metálico através de eletrólise. Também
através do porto, a produção da planta da Alumar é escoada”.

A questão da logística é fundamental:
1) Vantagens portuárias ("um Porto para todo mundo", em localização estratégica para
receber matérias-primas e exportar produtos);
2) Suprimento de Energia da Usina de Tucuruí;
3) Matéria-prima trazida de minas em Trombetas e Juriti, no oeste do Pará;
4) Investimento e operação integrada de várias empresas de porte em um
empreendimento só.

Hoje as montadoras, por exemplo, não trabalham mais com estoques (é o
chamado "just in time"). Antes eles compravam de fornecedores, muitas vezes distantes,
fabricavam muita coisa verticalizada; hoje, em boa parte da fábrica, em cada espaço tem um
fornecedor.
A realidade empresarial produtiva mudou. Não há como ignorar isto.
Mérito
Feitas essas considerações iniciais, registro que participei e concordei com o
voto do ilustre ex-conselheiro Francisco José Barroso Rios, no acórdão no 3301-002.897, de
17/03/2016, razão pela qual adoto o voto como razão de decidir. Transcrevo abaixo:
(...)
Resta examinar se é legítima a utilização de créditos presumidos do IPI pela
recorrente em relação ao processo produtivo realizado pela filial CNPJ no
23.637.697/000705, localizada em São Luiz MA, no âmbito do "Consórcio de
Alumínio do Maranhão ALUMAR", no período de janeiro de 2002 a dezembro de
2005.
O crédito presumido seguiu o regime alternativo de que trata a Lei no
10.276/2001. De acordo com o Relatório de Diligência de efls. 1121/1124 (fls.
1090/1099 do processo em papel), "[...] a empresa autuada efetuou o cálculo dos
referidos valores de crédito presumido corretamente, de acordo com a legislação em
vigor" (ver, especificamente, efls. 1122). No entanto, informa a autoridade fiscal que a
recorrente não teria legitimidade para pleitear os créditos presumidos do IPI referentes
à sua unidade no Maranhão, eis que aludida filial só existe dentro do consórcio
Alumar, o qual não atenderia aos requisitos previstos na legislação para ser
enquadrado como tal, caracterizando, assim, uma sociedade de fato.
A lide se resume, pois, a examinar se o consórcio Alumar atende ou não aos
requisitos legais para ser considerado como tal, e, assim, poder a interessada se
beneficiar do direito aos créditos presumidos do IPI em relação à sua produção no
âmbito do consórcio em tela. Em caso negativo, ou seja, se considerado, como entende
a fiscalização, que o consórcio em tela é inadmissível e, consequentemente, estar-se-ia
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

diante de uma "sociedade de fato" , se, mesmo assim, ainda seria possível admitir o
gozo de créditos presumidos do IPI.
No entanto, penso que a primeira linha de exame exaure o litígio, eis que,
entendo, foram cumpridos efetivamente os requisitos legais para a formalização de um
consórcio, conforme argumentos a seguir desenvolvidos.
Primeiramente, transcrevo os artigos da Lei no 6.404, de 15/12/1976 (Lei das
Sociedades por Ações) que tem interesse para a lide:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle
ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão
da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo
permanente, do qual constarão: [redação original do caput, vigente à época dos
fatos]
I – a designação do consórcio se houver;
II – o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III – a duração, endereço e foro;
IV – a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade
consorciada, e das prestações específicas;
V – normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI – normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação
das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII – forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número
de votos que cabe a cada consorciado;
VIII – contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada. (grifos nossos)

O que motivou a fiscalização a não reconhecer o consórcio foi o aduzido não-
atendimento aos requisitos de que tratam o caput do artigo 278 e os incisos II e III do
artigo 279, acima transcritos, ou seja, entendeu o fisco que o objeto do consórcio não
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

seria determinado ("único"), e ainda, que o mesmo apresenta característica de
perenidade, em vista de o prazo de execução ser muito extenso.
O contrato do consórcio Alumar encontra-se acostado às efls. 305/415 (fls.
300/409 do processo em papel) volumes 2 e 3 dos autos.
Às efls. 310/311 consta o objeto e a descrição do consórcio, que abaixo
transcrevo:
ARTIGO I
OBJETO E DESCRIÇÃO DO CONSÓRCIO
Pelo presente Contrato, a Alcoa, Biliton, Alcan e Abalco estabelecem um
consórcio que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de instalações
para o Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de Alumínio,
juntamente com instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís, Estado do
Maranhão, República Federativa do Brasil, assim como a operação de tais
instalações, com base em fornecimento proporcional de bauxita, a partilha da
alumina produzida por Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco, a partilha do alumínio
produzido por Alcoa e Billiton e uma correspondente participação nos custos de
produção da alumina e do alumínio. Em complemento à descrição do original
"Escopo do Projeto São Luís" e mais especificamente, à original "Descrição das
Instalações" de Refino ali contida assinado e feito em 1981, o ativo fixo
pertencente ao Empreendimento de Refino de Alumina em sua atual capacidade
é de aproximadamente 1.042.000 toneladas métricas por ano ("tmpa"), como
resultado de condições otimizadas de processamento, índices de fluxo,
utilização de equipamentos e outras variáveis operacionais, introduzidas para a
obtenção de tal capacidade, encontra-se listado no "Anexo A". Da mesma
maneira, as Instalações de Apoio (excluídas as Instalações Portuárias), são
listadas no "Anexo B" e as Instalações Portuárias no "Anexo C" todos anexos ao
presente instrumento, do qual fazem parte integrante, e que podem ser alterados
de tempos em tempos, de acordo com dispositivos deste Contrato. Os demais
ativos do Consórcio constituem as instalações de redução do Empreendimento
de Redução de Alumínio. A atual capacidade anual das instalações de Refino de
Alumina é de aproximadamente 1.042.000 toneladas métricas de alumina, com
possível expansão para, pelo menos, 3.000.000 de toneladas métricas. A atual
capacidade anual das instalações de redução de alumínio é de 360.000 toneladas
métricas, a 215 IcA, com possível expansão para, pelo menos, 417.000
toneladas métricas, a 215 kA. (grifos nossos)

Mais adiante, na cláusula 3.02 do consórcio em tela (efls. 317/318), tal objeto é
ratificado e detalhado, nos seguintes termos:
3.02. Objeto, Fiscalização e Poderes do Consórcio.
(a) Objeto. O Objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-
lo são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste
instrumento, através de, entre outras atividades, processar bauxita,
transformando-a em alumina no Empreendimento de Refino de Alumina, e
alumina em alumínio no Empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-
se de instalações construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu
nome, no Estado do Maranhão, Brasil, e assim, dando o direito a cada
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Consorciada de receber uma participação (se houver) da alumina e do alumínio
produzidos, até o limite dos seus respectivos Direitos de Alumina e Direitos de
Alumínio, com cada Consorciada responsabilizando-se por sua respectiva
participação nos custos e despesas, determinados e alocados de acordo com os
termos e condições do presente Contrato, incorridos com as referidas construção
e propriedade, assim como com a produção da alumina e do alumínio.
Na cláusula 7.01 do consórcio em evidência (efls. 346/347) estão discriminadas
a propriedade e a participação proporcional de cada consorciada. Na cláusula 7.04, "a"
(efls. 355) é prevista a "[...] hipótese de expansão da capacidade do Empreendimento
[...]", cujas instalações adicionais tornar-se-ão "Ativos Comuns", com o
correspondente ajuste da participação proporcional de cada consorciada.
Quanto ao prazo de vigência do consórcio, consta da cláusula 18.01 (efls. 410)
que o mesmo "permanecerá em vigor até 31 de março de 2.050 e, a partir desta data,
será renovado por períodos de um ano" (grifou-se). Consta ainda que "durante os
períodos de renovação qualquer Consorciada (ou seus respectivos sucessores ou
cessionários) terá o direito de retirar-se deste Contrato, mediante notificação prévia
de 1 (um) ano".
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de efls. 437/443 (fls. 431/437 do
processo em papel), o entendimento da fiscalização para a descaracterização do
consórcio Alumar foi alicerçado na Decisão SRRF/10a RF/DISIT no 139, de
31/10/2000, segundo a qual os artigos 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei
no 6.404/76) permitiriam "[...] a constituição de consórcio para a realização de um
(único) e determinado empreendimento (evento) [...]". Assim, "as características
particulares do empreendimento não permitem enquadrá-lo como consórcio, visto ser,
na verdade, ente distinto e perene, fugindo do conceito de consórcio. Constitui, em
verdade, sociedade de fato." (ver efls. 440).
Ressalta também o mencionado Termo de Verificação que "[...] o prazo
estabelecido no contrato, confirma a perpetuidade do empreendimento de operação
da fábrica, uma vez que está fixado até 2.050, com prorrogação prevista por períodos
de 01 (um) ano, indefinidamente" (conforme efls. 441).
Com a devida vênia, penso que a fiscalização não andou bem na exegese que
fez da Lei das Sociedades Anônimas no que tange ao alcance do instituto em debate.
Com efeito, no que concerne ao objeto do consórcio e à sua duração, a lei
ressalta apenas que do consórcio deverão constar, dentre outros, "II – o
empreendimento que constitua o objeto do consórcio", e "III – a duração, endereço e
foro". Portanto, a norma legal não apresenta condições ou limitações no que concerne
ao seu objeto e à sua duração, de sorte que, penso, não há razão legal para
descaracterizar o consórcio objeto do litígio com base na ressaltada indeterminação de
seu objeto ou na sua suposta perenidade pelo fato de o prazo ser muito extenso.
Com efeito, o objeto do consórcio Alumar, acima transcrito, atende sim aos
requisitos na Lei das S.A., eis que delimita, com detalhes, empreendimento destinado,
resumidamente, à edificação e à operação de instalações com fulcro na produção de
alumínio.
A própria Receita Federal admite a constituição de consórcios para a
industrialização de produtos, ao estabelecer, no artigo 8o da Instrução Normativa
RFB no 834, de 26/03/2008 (redação dada pela IN RFB no 1057, de 23/07/2010), que,
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

Se das operações do consórcio decorrer industrialização de produtos, os créditos
referentes às aquisições de matérias-primas, de produtos intermediários e de
material de embalagem e os débitos referentes ao IPI serão computados e
escriturados,
por
estabelecimento
da
pessoa
jurídica
consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento industrial, conforme
documento arquivado no órgão de registro.
Vale lembrar que a instrução normativa em tela "dispõe sobre procedimentos
fiscais dispensados aos consórcios constituídos nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976", conforme sua ementa. Não obstante sua
revogação, a mesma regra foi mantida na IN RFB no 1.199, de 14/12/2011, que a
sucedeu na regulamentação dos citados artigos 278 e 279 da Lei das S.A..
Quanto ao prazo de vigência do consórcio, a magnitude do empreendimento em
tela, retratada na sua complexidade e nos altos aportes de capital necessários à sua
execução, justificam plenamente o extenso prazo de sua vigência. Em consórcios de
tal porte a limitação do prazo poderia inviabilizar atividades empresarias complexas
dada a frustração das perspectivas de retorno e da sustentabilidade da organização
frente à imposição de limitações temporais incompatíveis com o empreendimento.
Justamente por isso é que a Lei no 6.404/76 não estabeleceu nenhum limite, o que
retrata a razoabilidade do legislador ao normatizar a atividade societária com vistas no
desenvolvimento da atividade econômica com fulcro na produção e na circulação de
bens ou serviços.
Com efeito, o consórcio em tela envolve vultosos montantes de ativos de longo
prazo, como, aliás, comprovam os documentos acostados aos autos em função da
diligência requerida por este CARF (vide resposta da interessada e anexos de efls.
1356/1380).
Ativos desse naipe tem como característica maturação demorada, implicações
de risco e de retorno distintos dos ativos de curto prazo. Por conta disso, o horizonte
de consórcios envolvendo aplicações dessa monta há que ser compatível com a
complexidade da atividade e a magnitude dos montantes investidos em sua
infraestrutura.
Legítima, pois, a utilização de créditos presumidos do IPI em relação ao
processo produtivo realizado no âmbito do "Consórcio de Alumínio do Maranhão
ALUMAR".
(...)
Nesse voto transcrito, o contribuinte era outro membro do consórcio, porém trata-
se do mesmo contrato de consórcio e as conclusões, nele expressas, valem integralmente para o
presente processo.
Mas não é só isso, a própria Receita Federal adota um entendimento contraditório
ao defender aqui a inexistência do consórcio Alumar, mas em outros atos administrativos, para
fins alfandegários, referenda e existência e viabilidade jurídica do consórcio.
Conforme noticia o contribuinte, em seu recurso voluntário e também em suas
contrarrazões ao recurso especial, a Superintendência Regional da Receita Federal da 3a Região,
por meio do ADE no 5/2006, publicado no DOU em 30/03/2006, declarou alfandegado o
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.947 - CSRF/3a Turma
Processo no 13656.000550/2002-36

“Terminal Portuário Alumar” e reconheceu “que a instalação portuária será administrada pelas
empresas integrantes do Consórcio Alumínio do Maranhão (Consórcio Alumar).
Constata-se, mais recentemente, a existência também do ADE SRRF03 no 3, de
07/07/2017, publicado no DOU de 12/07/2017, seção 1, página 37, cuja ementa transcrevo
abaixo:
Requalifica o alfandegamento da instalação portuária de uso privativo misto,
denominada Terminal Portuário Alumar, administrada pelas empresas integrantes do
Consórcio de Alumínio do Maranhão
A Receita Federal reconhece formalmente a existência do consórcio para fins
aduaneiros e não reconhece a sua existência para fins de apuração do crédito presumido de IPI.
A meu ver, não há prejuízo no reconhecimento do crédito presumido do IPI no caso que se cuida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital